Tribunal: TJSP
Processo: 1004261-78.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Negativa de cobertura ao custeio do exame PET CT PSMA. Autor que é portador de câncer de próstata. Recusa injustificada. Cláusula de exclusão genérica de caráter abusivo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 96 e 102 desse Tribunal de Justiça. Dano moral caracterizado e corretamente fixado em R$

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Negativa de cobertura ao custeio do exame PET CT PSMA. Autor que é portador de câncer de próstata. Recusa injustificada. Cláusula de exclusão genérica de caráter abusivo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 96 e 102 desse Tribunal de Justiça. Dano moral caracterizado e corretamente fixado em R$ 10.000,00. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recursos não providos.